Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741252-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELMAR ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia contra a decisão (id 10785876 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo espólio de Elmar Antônio da Silva contra o agravante, homologou o laudo pericial apresentado, ao fundamento de que o perito observou a melhor técnica e fundamentou adequadamente. Afirma que o laudo pericial contém várias explicações matemáticas, contudo, o seu item oito (8) afirmou expressamente a necessidade de manifestação do Juízo de Primeiro Grau sobre os valores a serem corrigidos, fato que configura o teor de todas as manifestações da executada em todo o feito. Sustenta que há a necessidade de se verificarem tais pontos para que possa haver a devida realização dos cálculos, antes de homologá-los. Acrescenta que o ponto foi omisso pelo Juízo de Primeiro Grau mesmo após a oposição de embargos de declaração. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria sem analisar o mérito da impugnação. Alternativamente, pede que seja deferida a realização de perícia contábil. Preparo efetivado (id 316664080). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os autos de origem tratam de cumprimento de sentença proposto pelo espólio de Elmar Antônio da Silva contra Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia. A Contadoria Judicial realizou cálculos (id 69510283 dos autos de origem), que foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau (id 70285738 dos autos de origem). O executado apresentou impugnação aos cálculos, que foi rejeitada (id 34301277 dos autos de origem). A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 49298089, p. 12 dos autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça afastou a preclusão e determinou o prosseguimento da impugnação ao cumprimento de sentença (id 49298089, p. 89 dos autos de origem). A Contadoria Judicial apresentou Manifestação Técnica. Reiterou que as partes divergiam em relação aos valores que deveriam ser considerações nos cálculos. Concluiu pela necessidade de manifestação judicial a respeito da divergência entre as partes. Confira-se trecho dos esclarecimentos prestados: 4. Na manifestação de ID 59792111 a Contadoria informou que a conta de ID 34301261 - Págs. 9/16 foi embasada na planilha de ID 34301254 - Pág. 6, juntada pelo exequente. 5. E que divergência a entre os valores juntados pelo executado e a planilha da exequente se daria talvez, pela conversão de moeda, pois os valores juntados, s.m.j, encontram-se atualizados, ou seja, em real, mas com data retroativa aos descontos demonstrados no ID 62673471 - Págs. 23/26. 6. Esta Contadoria reitera, novamente, as manifestações anteriores, porém solicita o pronunciamento desse r. Juízo acerca da divergência entre as partes, informadas anteriormente. IV - CONCLUSÃO 7. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 8. À apreciação. Técnica. (id 65550879 dos autos de origem) O Juízo de Primeiro Grau novamente homologou os cálculos da Contadoria Judicial (id 70285738 dos autos de origem). O executado apresentou nova impugnação (id 95965153). A Contadoria Judicial foi intimada a se manifestar e apresentou Manifestação Técnica reiterando a necessidade de pronunciamento judicial a respeito dos valores que deveriam ser considerados nos cálculos. Confira-se: 8. Ocorre que novamente na impugnação de ID 95965153 da executada, com base em planilha de ID 95965155, houve a alegação de que os valores das contribuições previdenciárias dos autos que deveriam ser consideradas nos cálculos seriam aquelas que vêm sendo demonstradas pelo executado reiteradamente, o que remete a questões jurídicas que somente esse r. Juízo pode se pronunciar. (id 97844002 dos autos de origem – grifo no original) O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, no seguinte sentido: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 97844002. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Ao executado para que demonstre o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. (id 107855879 dos autos de origem) A Contadoria Judicial, em ambas as manifestações, reiterou a necessidade de pronunciamento judicial a respeito dos valores que deveriam ser considerados nos cálculos. Conclui-se estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o fim do julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa. Solicitem-no informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator